Tribunal: TJSP
Processo: 1500103-74.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500103-74.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante DOUGLAS
WEVERTON MARTINS DE BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500103-74.2019.8.26.0548 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500103-74.2019.8.26.0548
Comarca: CAMPINAS
Apelante: DOUGLAS WEVERTON MARTINS DE BARROS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37803
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, da Lei no
11343/06. Conduta de trazer consigo, com finalidade de entregar
a terceiros, 27 pedras de crack. Prova da materialidade e autoria
delitivas. Apreensão das drogas e testemunho dos policiais.
Negativa contraditória e isolada nos autos. Condenação mantida.
Penas bem dosadas. Apelo improvido.
1. DOUGLAS WEVERTON MARTINS DE BARROS foi condenado
pela r. sentença constante do termo de audiência de fls. 133/135, às penas de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado e multa de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo a unidade, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia julgada procedente,
no dia 12 de janeiro de 2019, por volta da 1h45, na rua Cônego Cipião, 10, Centro
da comarca de Campinas, trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo
de terceiros, 27 porções de crack, pesando 1,1g de massa líquida, sem autorização
legal e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
Inconformado, o réu apela, buscando, em síntese, a absolvição por
falta de provas com base na negativa de autoria ou desclassificação para o crime
do artigo 28 da Lei de Drogas (fls. 151/156).
Contrariado o recurso (fls. 161/166), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 185/192).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500103-74.2019.8.26.0548 -Voto no
3
2. A condenação era mesmo de rigor.
Narra a inicial acusatória que, no contexto espaço-temporal já
descrito, policiais militares em patrulhamento pelas proximidades do terminal
rodoviário central, avistaram vários indivíduos, dentre eles DOUGLAS, cuja
conduta chamou a atenção, pois estava gesticulando, como se estivesse na
iminência de entregar algo e resolveram realizar a abordagem. Ao perceber a
aproximação dos policiais o acusado tentou correr e, na fuga, dispensou algo que
trazia nas mãos, porém foi alcançado e detido. Em busca pessoal, em uma das
mãos do acusado, estava um saco contendo vinte e três porções de crack. No
trajeto da fuga, os policiais também encontraram quatro porções da mesma
substância no chão.
A materialidade do delito resulta do auto de exibição e apreensão de
fls. 16/17, auto de constatação de fl. 18/20 e exame químico-toxicológico de fl.
59/61, que atestaram a apreensão de 1,1g de cocaína, na forma de crack.
A autoria também é certa, a despeito da negativa apresentada pelo
acusado em juízo.
Sob o crivo do contraditório, o policial militar Daniel Aparecido
Alaminos declarou que o local dos fatos é conhecido ponto de tráfico de drogas.
Quando passavam por ali, os policiais viram aproximadamente dez pessoas, entre
elas o réu, que estava com o braço esticado, como se estivese oferecendo algo.
Suspeitaram da conduta e se aproximaram, ao que todos fugiram e o réu
dispensou algo no chão. Foi realizada a abordagem do acusado, vindo a ser
constatado pelo parceiro da testemunha, que DOUGLAS segurava um kit com 23
porções de crack. Ainda foram apreendidas as quatro porções de idênticas
características, dispensadas anteriormente ao solo pelo réu. Após a abordagem,
apareceu um travesti no local e foi solicitado que demonstrasse não conter nada de
ilícito em suas vestes, ao que o suspeito sacodiu o sutiã e assim caiu a quantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500103-74.2019.8.26.0548 -Voto no
4
R$ 129, que foi apreendida (registro digital após fl. 135).
Do mesmo modo, o PM Wlademir Januário declarou que era feito
patrulhamento durante a madrugada em volta do terminal de ônibus, quando
viram vários homens, dentre eles o réu, que estava com a mão espalmada, como
que oferecendo algo aos demais. Foi iniciada a abordagem e o réu correu,
largando algo durante o trajeto, que terminou com sua detenção. A testemunha
ordenou que DOUGLAS levantasse as mãos e assim a testemunha percebeu que o
réu mantinha uma delas fechada, dentro da qual constatou conter 23 pedras de
crack. O acusado confessou que traficava no local, justificando sua conduta porque
teria contraído dívida por uso de entorpecentes com Wilson, o qual estaria lhe
coagindo a tal conduta. No decorrer da ocorrência, foi detido um travesti, que
durante abordagem, deixou cair de seu sutiã certa quantia em dinheiro que foi
apreendida. Tal suspeito estava alterado e saiu correndo, não tendo sido possível
detê-lo (registro digital após fl. 135).
O réu, por sua vez, apresentou teses divergentes, nas duas
oportunidades em que ouvido.
Perante a autoridade policial, DOUGLAS alegou ser usuário de crack
que teria se endividado com traficantes locais, motivo pelo qual foi compelido a
vender as drogas que foram encontradas em sua posse pelos policiais (fl. 10).
Em juízo, o acusado negou a prática delitiva, articulando ser
morador de rua e usuário de crack. Justificou estar com as mãos estendidas no
momento da abordagem, porque iria comprar drogas. Negou ter corrido dos
policiais ou dispensado algo no chão, acrescentando ter sido o entorpecente
encontrado com o travesti, que vendia no local (registro digital após fl. 135).
Como visto, a versão apresentada pelos policiais é uníssona,
harmônica e coerente e vem corroborada pela apreensão das drogas.
Não existe qualquer indício de que os policias pretendessem fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500103-74.2019.8.26.0548 -Voto no
5
uma falsa incriminação contra o acusado, tendo sido categóricos, ao contrário, ao
afirmar que o dinheiro apreendido nesta ocorrência não pertencia ao réu.
A negativa sustentada pelo acusado, por sua vez, é frágil,
contraditória e se encontra isolada nos autos.
Deste modo, a apreensão de 23 de porções individualizadas de
cocaína na forma de crack e o depoimento dos policiais atestando a detenção do
réu em conhecido ponto de venda de entorpecentes, em poder das drogas , bem
evidenciam intuito mercantil, afastando a tanto a hipótese absolutória quanto
desclassificatória, pois tal quantidade de entorpecente não se compatibiliza com o
uso próprio por agente que não demonstrou deter renda lícita compatível com sua
aquisição.
Do mesmo modo, as penas não merecem reparos, pois o réu é
comprovadamente reincidente (fls. 111/113) e assim teve as penas fixadas 1/6
acima do mínimo legal.
A reincidência não admite o redutor previsto no artigo 33, §4o da Lei
de Drogas e reclama a imposição do regime inicial fechado, pois mesmo
conhecedor dos rigores da Lei Penal, em liberdade, o acusado insiste em praticar o
mesmo delito.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator